Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708683-32.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ANTONIA BELCHIOR DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. Na decisão embargada, este Colegiado manteve a sentença que condenou o ente distrital a promover a adequação do vencimento básico da parte embargada, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 1.2. Reiterando pedido de suspensão do feito, o embargante alega haver omissão no julgado quanto ao limite constitucional de gastos com pessoal, assim como a inviabilidade orçamentária para implementação de reajuste. Aponta que acórdão recorrido declarou válida a Lei Distrital em face de Lei Federal. Para fins de prequestionamento, aponta violação ao Artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal; e Artigos 15, 16, 17 e 21, I e Parágrafo Único da LRF. 2. Não procede o pedido de suspensão do processo, porquanto o acórdão fundamentou expressamente a inaplicabilidade do RE no 905.357 ED/RR ao caso dos autos. 3. Conquanto contrária à pretensão do embargante, o acórdão fundamentou de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, tendo esclarecido a contento a questão referente à implantação da substituição salarial da autora e consequente adequação do seu vencimento básico. 3.1. A alegação referente ao limite constitucional de gastos com pessoal ou a ausência de dotação orçamentária foram devidamente analisadas com realização do cotejo entre o direito ao reajuste vindicado em juízo e a legislação pertinente, inexistindo violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento. 4. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos rejeitados. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário lastreado na indicada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto a suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), que, ademais, não foram objeto do apelo. Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice imposto pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em recente apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 1160906 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018), bem como o julgamento do RE 1126886 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/9/2018), do ARE 1188772 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2019), bem como na Rcl 35926 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/8/2019). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “O Tribunal de origem a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional” (ARE 1217863 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009